Tribunal: STF
Processo: Rcl 48880
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli, para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante apontou prevenção para o Ministro Gilmar Mendes. 
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:
    ”Trata-se de Reclamação proposta por Antonio Carlos da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 0005655-56.2006.8.26.0126, originária de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Caraguatatuba. Pretende o reclamante ‘garantir e assim ser aplicado ao presente caso a decisão deste C. Corte no julgamento da Reclamação 41.557/SP’. 
    A Rcl nº41.557, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, foi proposta por Fernando Capez apontando descumprimento de decisão de Sua Excelência no HC nº 158.319 por parte do Juízo da 12º Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do processo nº 5008470-45.2020.4.03.6100. 
    Quando da distribuição, a pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte não retornou nenhum processo relacionado à Apelação nº 0005655-56.2006.8.26.0126 do TJSP. 
    Considerando a diversidade de origens entre os feitos bem como o fato de o reclamante desta Reclamação não ser parte na Rcl nº 41.557, deixou-se de aplicar o disposto no artigo 70, caput, tendo sido este processo distribuído, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, em 12/08/2021.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição da presente reclamação para o Ministro Dias Toffoli. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente